Tribunal: STF
Processo: HC 243506
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEMA JÁ APRECIADO EM HABEAS CORPUS JULGADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2024, por Luca Leal Machado de Seixas Franco, advogado, em benefício de Rafael Pereira da Silva Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.6.2024 a 24.6.2024, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 912.081/RJ.



O caso



    2. Apesar de não trazer aos autos informações do processo de conhecimento, extrai-se da decisão monocrática proferida, em 15.5.2024, no Habeas Corpus n. 241.293/RJ, da minha relatoria:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, por tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes praticados com emprego de arma de fogo nas dependências de unidade prisional (arts. 33 e 35 c/c os incs. III e IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (doc. 2), transitado em julgado, em acórdão com a ementa seguinte (Apelação Criminal n. 0014404-53.2020.8.19.0001):



    ‘Apelações criminais. Réus Ângelo, Rafael e Gean condenados pela prática dos delitos do art. 33 c/c 40, III e art. 35 c/c art. 40, III e IV, todos da Lei 11.3431/06 e réu Gláucio, nas mesmas penas e também nas do art. 12 da Lei 10.826/03. Afastada a preliminar de nulidade do feito, por suposta violação de domicílio. Situação de flagrante. O crime de tráfico de drogas é permanente, o seu momento consumativo se prolonga no tempo e por conseguinte o estado de flagrância. É dispensada o mandado judicial, conforme excepciona o artigo 5º, XI, da Constituição Federal e a jurisprudência: RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral, Tema 280 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, o réu autorizou a entrada dos policiais em seu imóvel. A autoria e materialidade estão demonstradas quanto aos delitos de tráfico e de associação para o tráfico. Depoimentos dos agentes da lei coerentes entre si e em harmonia com o acervo probatório. Incidência da Súmula nº 70 deste Tribunal de Justiça. Transcrições das mensagens obtidas a partir da quebra de sigilo do aparelho telefônico do réu Gláucio, onde se constatou a intensa troca de mensagens relativas ao tráfico e da associação para o tráfico, comandada pelo apelante Ângelo, de dentro do presídio. Além da apreensão de drogas, farta quantidade de material para endolação, arma e munições, conforme autos de apreensão e laudos periciais. Dosimetria escorreita. Causas de aumento comprovadas. Apelante Gláucio preso em flagrante, em sua residência, na qual foram encontradas duas munições, desacompanhadas da arma, que impede o reconhecimento do tipo, eis que o bem protegido, a segurança, a paz pública e a incolumidade dos cidadãos, não foi colocado concretamente em risco, sendo atípico o comportamento. Ausência de lesividade. Excepcionalidade do caso concreto. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. Recursos conhecidos, desprovidos os recursos dos réus Ângelo Marcos, Gean Luis e Rafael Pereira, e, parcialmente provido o recurso do réu Gláucio Willian, para absolvê-lo da imputação do delito do art. 12, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantidos os demais termos da condenação’ (doc. 2).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 912.081/RJ no Superior Tribunal de Justiça, sustentando ilicitude das provas utilizadas para embasar a condenação, pois seriam decorrentes da violação do domicílio do paciente. O Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, não conheceu da impetração, em 10.5.2024. Extrai-se da ementa da decisão monocrática:



    ‘HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Writ não conhecido’ (doc. 3)”.



    3. Foi interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 912.081/RJ, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 18.6.2024 a 24.6.2024 (e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que “o STJ deixou de conhecer de AgRg em HC sob o fundamento de que a defesa não teria impugnado a impossibilidade de tramitação concomitante do habeas corpus e do AREsp (violação ao princípio da unirrecorribilidade), fundamento utilizado pela decisão que não conheceu do HC” e que “esta fundamentação foi explicitamente impugnada em capítulo próprio, o que denota erro de julgamento e denuncia que as razões de agravo sequer foram lidas pela Turma” (sic, fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “o AREsp mencionado pela Corte sequer é aquele que foi manejado pela defesa do paciente, mas sim o AREsp Nº 2.560.929/RJ (2024/0033324-7)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão vergastada importa em flagrante negativa de jurisdição uma vez que o impetrante impugnou, EXPRESSAMENTE, em título próprio, o fundamento atinente a impossibilidade de tramitação concomitante do habeas corpus e do AREsp Nº 2.560.929/RJ” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o decisum deixou de conhecer do agravo, portanto, mediante fundamento equivocado que não reflete a realidade processual, afastando entrega jurisdicional em contexto no qual estão preenchidos os requisitos para enfrentamento das razões de agravo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ao encontro do exposto, requer a concessão da ordem, liminarmente, para anular o acórdão e determinar que a Sexta Turma do STJ prolate nova decisão colegiada no julgamento do AgRg no HC 912.081/RJ, abstendo-se de negar-lhe seguimento com fundamento na violação ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Alternativamente, requer a concessão da ordem, , liminarmente, para anular o acórdão e determinar que a Sexta Turma do STJ prolate nova decisão colegiada no julgamento do AgRg no HC 912.081/RJ, sem a ressalva anterior. 



    Ao fim, requer a confirmação da liminar. 



    Subsidiariamente, requer a concessão da ordem ex officio” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao prolatar o acórdão questionado na presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou que “as razões do agravo regimental não refutam a impossibilidade de tramitação concomitante do habeas corpus e do AREsp n. 2.582.695/GO, limitando-se a reiterar a ilicitude das provas que embasaram a condenação e a afirmar a possibilidade de concessão da ordem de ofício” (fl. 2, e-doc. 5). 



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.431-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A análise da aplicação do Enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ –, consiste em verificação de pressuposto de admissibilidade do recurso especial. 2. Não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 200.399-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para analisar a alegação de manifesta ilegalidade na decisão impugnada, é de se anotar ter razão a defesa ao apontar equívoco no óbice processual invocado para não se conhecer da impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.



    A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental. Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP”. (HC n. 228.330/SP, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



     



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. Entretanto, o afastamento daquele argumento constante do acórdão e a possibilidade de uso de recurso especial concomitante ao habeas corpus não é suficiente a autorizar o seguimento regular menos ainda o êxito da pretensão da defesa. Na decisão monocrática no Habeas Corpus n. 912.081/RJ consta que o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, ao não conhecer do habeas corpus, além de consignar a incompatibilidade da tramitação concomitante de recursos e habeas corpus, ressaltou que esta não era a via adequada para reexame de fatos e provas e afastou a alegação de ilicitude das provas por violação de domicílio.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 241.293, impetrado neste Supremo Tribunal em 4.5.2024, tendo igual argumentação agora oferecida pela defesa, tanto na decisão monocrática, de minha relatoria, quanto no acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 241.293, julgado pela Primeira Turma, foi afastada a assertiva de ilegalidade por invasão de domicílio, com base na autorização do morador de entrada dos policiais na residência. 



    O que se busca, portanto, é o reexame de questões já apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 2.560.929/RJ, cujo recurso de agravo transitou em julgado em 20.5.2024 (e-doc. 4) e no Habeas Corpus n. 912.081/RJ,e no Habeas Corpus n. 241.293 e agravo regimental, que tramitaram neste Supremo Tribunal, com trânsito em julgado em 22.6.2024.



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora